Tribunal: TJSP
Processo: 0020777-11.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Crime definido na no Lei 6.766/1979 – Discussão sobre a localização de imóvel, supostamente objeto de desmembramento irregular – Localização em Louveira inserta na qualificação do bem, na respectiva matrícula - Fé Pública e presunção de legitimidade da matrícula, que não são infirmadas por certidão municipal, que aponta a localização do imóvel na cidade de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Crime definido na no Lei 6.766/1979 – Discussão sobre a localização de imóvel, supostamente objeto de desmembramento irregular – Localização em Louveira inserta na qualificação do bem, na respectiva matrícula - Fé Pública e presunção de legitimidade da matrícula, que não são infirmadas por certidão municipal, que aponta a localização do imóvel na cidade de Vinhedo – Competência fixada pela aplicação das regras dos arts. 69, I, 70, caput e § 3o, e 83, do Código de Processo Penal – Conflito procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000706863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Jurisdição no 0020777-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE
VINHEDO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO
FORO DE LOUVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram
do
conflito
negativo
de
jurisdição,
julgaram
procedente e declararam a competência do MM. JUÍZO DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA
DA
COMARCA
DE
LOUVEIRA
(Juízo
suscitado).V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0020777-11.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 47.632
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 0020777-11.2020.8.26.0000
Comarca: Vinhedo (Autos no 0000963-80.2015.8.26.0681)
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE VINHEDO
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LOUVEIRA
Interessados: Armando Betti; João Betti; Justiça Pública
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Crime definido na no
Lei 6.766/1979
Discussão sobre a localização de imóvel,
supostamente objeto de desmembramento irregular Localização
em Louveira inserta na qualificação do bem, na respectiva
matrícula - Fé Pública e presunção de legitimidade da matrícula,
que não são infirmadas por certidão municipal, que aponta a
localização do imóvel na cidade de Vinhedo Competência fixada
pela aplicação das regras dos arts. 69, I, 70, caput e § 3o, e 83, do
Código de Processo Penal Conflito procedente para declarar a
competência do Juízo Suscitado.
VISTOS.
Trata-se de conflito negativo de
jurisdição suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO
DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VINHEDO
em face do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE LOUVEIRA, nos autos do
Proc.
no
0000963-80.2015.8.26.0681,
onde
denunciados
João
Betti
e
Maria
Marlene
Lourenção Betti como incursos, por 07 (sete)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0020777-11.2020.8.26.0000 - página 3
vezes, no artigo 50, I, parágrafo único, I, da Lei n.
6.766/1979; Eliana Betti Lourenção, Adriano
Betti e Juvenal Betti como incursos, por 02 (duas)
vezes, no artigo 50, I, parágrafo único, I, c.c.
artigo 51, ambos da Lei n. 6.766/1979; e
Constantino Cicaglione, por 01 (uma) vez, como
incurso no artigo 50, I, parágrafo único, I, c.c.
artigo 51, ambos da Lei n. 6.766/1979.
O dissenso reside sobre a forma de
definição da competência para o processamento e
julgamento
da
aludida
ação
penal,
ante
a
localização do imóvel, supostamente, objeto de
desmembramento irregular.
Foi designado o Juízo suscitado para
apreciar e decidir questões urgentes (fls. 4/5).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela declaração da competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0020777-11.2020.8.26.0000 - página 4
Juízo suscitado (fls. 14/16).
É o relatório.
Conhece-se do conflito negativo de
jurisdição, com fundamento no artigo 114, I, do
Código de Processo Penal.
Dos imóveis, cujo desmembramento
irregular
é
apurado
na
Ação
Penal
no
0000963-80.2015.8.26.0681, importa, para este
incidente, aquele objeto da matrícula no 18.178,
do Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo (fls.
285/286 - 479/480).
Na sua qualificação registrária, consta localizado em Louveira, daí porque
oferecida a respectiva denúncia perante o Juízo
suscitado (Vara Única de Louveira).
Em certidão emitida pela Prefeitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0020777-11.2020.8.26.0000 - página 5
desse
mesmo
município,
porém,
indica-se
localização em Vinhedo (fls. 478, do Proc. no
0000963-80.2015.8.26.0681), motivo pelo qual
redistribuída a Ação Penal ao Juízo suscitante (fls.
488, do Proc. no 0000963-80.2015.8.26.0681).
Ocorre que, a qualificação do imóvel,
existente na matrícula no 18.178 (fls. 285/286),
que o localiza em Louveira, é dotada de fé pública
e
presunção
de
legitimidade,
que
não
são
infirmadas por certidão municipal, que aponta sua
localização em Vinhedo (fls. 478).
Para
a
solução
desse
incidente,
portanto, aplica-se a regra de competência geral,
descrita nos arts. 69, I e 70, caput, do Código de
Processo Penal, verbis:
Art.
69.

Determinará
a
competência
jurisdicional:
I - o lugar da infração:
(...)
Art. 70. A competência será, de regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0020777-11.2020.8.26.0000 - página 6
determinada pelo lugar em que se consumar a
infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em
que for praticado o último ato de execução.
Notável, ainda, que, na incerteza dos
limites territoriais da jurisdição de cada Juízo, há
de se resolver a questão da competência pela
aplicação da regra da prevenção, conforme o
disposto nos arts. 70, § 3o, e 83, do Código de
Processo Penal:
Art. 70.
(...)
§ 3o Quando incerto o limite territorial entre
duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a
jurisdição por ter sido a infração consumada ou
tentada
nas
divisas
de
duas
ou
mais
jurisdições, a competência firmar-se-á pela
prevenção.
Art. 83. Verificar-se-á a competência por
prevenção toda vez que, concorrendo dois ou
mais juízes igualmente competentes ou com
jurisdição
cumulativa,
um
deles
tiver
antecedido aos outros na prática de algum ato
do processo ou de medida a este relativa, ainda
que anterior ao oferecimento da denúncia ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0020777-11.2020.8.26.0000 - página 7
queixa
De todo modo, pois, a competência,
para processar e julgar a Ação Penal no
0000963-80.2015.8.26.0681,
é
do
Juízo
suscitado.
Ante o exposto, conheço do conflito
negativo de jurisdição, julgo-o procedente e
declaro a competência do MM. JUÍZO DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LOUVEIRA
(Juízo suscitado).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator